Tribunal: TJMT
Processo: 1000161-42.2017.8.11.0025
Relator(a): EDSON DIAS REIS
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-09-26
Data de publicação: 2023-10-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000161-42.2017.8.11.0025
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[Indenização por Dano Ambiental, Recolhimento e Tratamento de Lixo]
Relator:
Des(a).
EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), MUNICIPIO DE CASTANHEIRA - CNPJ: 24.772.154/0001-60 (APELADO), MUNICIPIO DE CASTANHEIRA - CNPJ: 24.772.154/0001-60 (REPRESENTANTE), MABEL DE FATIMA MELANEZI ALMICI - CPF: 021.903.808-20 (APELADO), ELTON ANTONIO RAUBER - CPF: 580.969.571-04 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), ELTON ANTONIO RAUBER - CPF: 580.969.571-04 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE CASTANHEIRA - CNPJ: 24.772.154/0001-60 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência
DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO
, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO DO MUNICÍPIO E JULGOU PREJUDICADO DO MINISTÉRIO PÚBLICO NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

E M E N T A

APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO – RECURSO DO ENTE MUNICIPAL – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA – ACOLHIMENTO – INOBSERVÂNCIA DO PRAZO MÍNIMO DE 20 (VINTE) DIAS DO ART. 334 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – NULIDADE DA CITAÇÃO E DOS ATOS PROCESSUAIS SUBSEQUENTES – SENTENÇA ANULADA – RECURSO DO MUNICÍPIO DE CASTANHEIRA CONHECIDO E PROVIDO. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO PREJUDICADO.

1. A inobservância ao prazo mínimo do ato citatório para a audiência de conciliação, contido no art. 334 do CPC, fere não apenas o desenvolvimento válido e regular do processo, mas também o princípio do contraditório, cerceando a parte à preparação de sua defesa.

2. Sentença anulada. Recurso do Município de Castanheira provido. Recurso do Ministério Público do Estado de Mato Grosso prejudicado.

R E L A T Ó R I O

APELANTE(S):

MUNÍCIPIO DE CASTANHEIRA E MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO(S):

MUNÍCIPIO DE CASTANHEIRA E MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. EDSON DIAS REIS

Egrégia Câmara:

Cuida-se de recursos de Apelação Cível interpostos pelo
MUNÍCIPIO DE CASTANHEIRA
e pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
contra sentença proferida pelo juízo da 2ª Vara da Comarca de Juína, nos autos da
“
Ação Civil Pública Ambiental com Pedido de Obrigação de Fazer
”
nº 1000161-42.2017.8.11.002, que julgou parcialmente procedentes os pedidos vindicados na inicial, condenando o
MUNÍCIPIO DE CASTANHEIRA
:

a) à elaboração e conclusão do Plano Municipal de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos
;

b) às obrigações de não fazer, consistente em não destinar ou dispor dos seus resíduos sólidos ou rejeitos em aterro não licenciado pelo órgão ambiental, não os lançar
in natura
ou queimá-los a céu aberto ou em recipientes, instalações e equipamentos não licenciados para essa finalidade, em especial no aterro irregular de resíduos até então mantido, devendo adotar providências para impedir o acesso de terceiras pessoas e animais à área;

c) à obrigação de fazer, consistente em dar destinação final ambientalmente adequada aos seus resíduos sólidos, inclusive quanto à disposição final, que somente poderá ser realizada em aterro sanitário licenciado pelo órgão ambiental, com estrita observância à Política Nacional de Resíduos Sólidos, de modo a evitar danos ou riscos à saúde pública e à segurança, minimizando, assim, os impactos ambientais adversos;

d) à obrigação de fazer, consistente em recuperar a área do aterro irregular mediante elaboração do competente PRAD (cuja apresentação/protocolo à autoridade ambiental competente deverá ser feita no prazo de 180 dias), sendo que em caso de impossibilidade comprovada de sanear o dano – devidamente atestado pela autoridade ambiental após análise – deverá ato contínuo apresentar plano de regeneração alternativa, a ser submetido à autoridade ambiental, tudo com vistas à adoção de ações de remediação e de reabilitação da área, aplicação de técnicas, visando à remoção, contenção e/ou redução das concentrações de contaminantes, de modo a atingir, no prazo máximo de 2 (dois) anos, um risco tolerável para o uso futuro da área;

e) de forma subsidiária, apenas se não cumprida a obrigação contida na alínea “d”, ao pagamento indenizatório cujo valor deverá ser apurado em liquidação de sentença por arbitramento, corrigido monetariamente pelo INPC a partir da data da autuação administrativa e com incidência de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação, a ser revertido a um fundo gerido por Conselho Estadual de que participe necessariamente o Ministério Público e representantes da comunidade, com recursos destinados à reconstituição dos bens lesados (art. 13 da Lei n. 7.347/1985) ou outro a ser indicado pelo autor da ação.

Como causa de pedir recursal, o apelante
MUNICÍPIO DE CASTANHEIRA
sustenta, preliminarmente, a nulidade de sua citação, por entender que o ato citatório à audiência conciliatória se deu em desconformidade à previsão legal do artigo 334,
caput
, do Código de Processo Civil.

No mérito, assevera que a condenação à elaboração e conclusão do Plano Municipal de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos não se mostra acertada, pleiteando que se aguarde a finalização
“do estudo de regionalização e proposição de Arranjos intermunicipais”
, ou, subsidiariamente, a concessão de prazo razoável para a apresentação do mesmo – id. 135520700, fl. 6 –.

Quanto à obrigação de não fazer de
não destinar ou dispor dos seus resíduos sólidos ou rejeitos em aterro não licenciado pelo órgão ambiental, alega que
“a proibição imediata da destinação do lixo em aterro não licenciado foge do razoável e impedirá a Administração de continuar efetivando a coleta do lixo doméstico”
– id. 135520700, fl. 7 –.

Pleiteia a reforma da sentença em relação à obrigação de fazer, consistente em dar destinação final aos seus resíduos sólidos em aterro sanitário licenciado pelo órgão ambiental, vez que
“esse licenciamento demanda tempo e enormes recursos de ordem financeira”
– id. 135520700, fl. 8 –.

Atinente à recuperação da área do aterro irregular, pugna pela reforma da decisão no ponto, haja vista que tal determinação deve ser
“condicionada/postergada à regularização de outra área, sempre respeitando as limitações do Apelante, uma vez que é impossível a manutenção da área como aterro e ao mesmo tempo sua recuperação ambiental total”
– id. 135520700, fl. 10 –.

Almeja, ainda, a exclusão da condenação ao pagamento das custas e despesas processuais, com amparo no
“artigo 3º, I, da Lei nº 7.603/20013, que diz que os municípios são isentos de tal ônus”
– id. 135520700, fl. 10 –.

O recorrente
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
requer a condenação do Município de Castanheiras ao pagamento de indenização a título de danos morais coletivos, por considerar que
“não há dúvidas do total descaso pelo apelado em razão à proteção e preservação do meio ambiente”
– id. 135520698, fl. 3 –.

Em suas contrarrazões, o
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
rebateu as asserções postas no recurso do ente municipal – id. 135520706, fl. 1 –.

Sem contrarrazões do
MUNICÍPIO DE CASTANHEIRA
– id. 135520705, fl. 1 –.

A d. Procuradoria-Geral de Justiça manifestou pelo provimento do apelo do
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
e o desprovimento do recurso do
MUNICÍPIO DE CASTANHEIRA
– id. 136187151, fl. 8 –.

É o relatório.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito Convocado

V O T O R E L A T O R

VOTO PRELIMINAR – NULIDADE DA SENTENÇA

Egrégia Câmara:

Em sede preliminar, a recorrente MUNÍCIPIO DE CASTANHEIRA aduz a nulidade da sentença pela inobservância do prazo mínimo de 20 (vinte) dias entre a sua citação e a realização da audiência de conciliação, argumentando que
“foi citado, de forma eletrônica, em 15/03/2021, para audiência de conciliação que seria realizada em 22/03/2021, ou seja, 04 dias úteis após a citação”
– id. 135520700, fl. 3 –.

Pois bem.

Assiste razão à apelante.

Em análise dos autos, a presente Ação Civil Pública foi ajuizada em 09/02/2017, constando a expressa menção de opção do órgão ministerial pela
“realização de audiência de conciliação e mediação”
– id. 135520661, fl. 12 –.

Em 16/02/2017, o magistrado de origem exarou despacho com os seguintes dizeres:

“Determino a realização da audiência inicial.

A audiência será realizada no CEJUSC de Juína conforme a agenda do centro.
Cite-se
e
intime-se”
– id. 135520675, fl. 1 –.

Tal audiência foi agendada, inicialmente, para o dia 08/06/2017, conforme Mandado de Citação, datado em 21/03/2017 e acostado ao id. 135520678, fl. 1 –.

Em 10/04/2017, o Oficial de Justiça
Osmar Deluca
certificou que deixou de
“citar e intimar o Município de Castanheira-MT, diante da não localização da prefeita municipal. Foi informado de que estaria em Juína-MT. No dia 10.04.2017, novamente deixei de citar e intimar, diante da não localização da Prefeita Municipal, porque está em viagem para Cuiabá-MT, conforme informações do secretário Sr. Junior. Retornará após o dia 16.04.2017”
– id. 135520681, fl. 1 –.

Dada a Certidão Negativa subscrita, em 08/04/2020, o juízo
a quo
determinou a renovação do mandado citatório e

intimou o MINISTÉRIO PÚBLICO para se manifestar acerca do ocorrido, que, em resposta, requereu o cumprimento do referido mandado bem como a
“instauração de Sindicância disciplinar envolvendo o sr. oficial pelos motivos já expostos, não sendo razoável o processo manter-se paralisado por sua omissão em cumprir medida simples e de sua competência”
– id. 135520683, fl. 1 e 135520684, fl. 1 –.

A nova audiência de conciliação foi agendada para o dia 22/03/2021, e o MUNICÍPIO DE CASTANHEIRA, citado eletronicamente em 15/03/2021, não compareceu ao ato, conforme consta no Termo de Sessão de Mediação/Conciliação por Videoconferência – id. 135520690, fl. 1 –.

Após, decretou-se a revelia do ente municipal, consoante despacho transcrito a seguir:

“Conforme certidão de Id 53684451 e atos de comunicação registrados nos expedientes,
o Município de Castanheira foi regularmente citado em 15/03/2021, por intermédio de sua Procuradoria-Geral, tendo decorrido integralmente o prazo para apresentação de contestação.

Assim, decreto a revelia do Município de Castanheira, sem aplicação do efeito material
.

Dito isso, intime-se o
Parquet
para indicar se deseja o julgamento antecipado da lide ou se pretende produzir provas, no prazo de 15 dias.

No mais, acerca da representação do órgão ministerial pela abertura de sindicância disciplinar em desfavor do Oficial de Justiça Osmar Deluca, extraia-se cópia da certidão negativa de Id 6034408 e manifestação ministerial de Id 32662616 e encaminhem-se, via ofício, à Diretoria do Fórum, a fim de que sejam tomadas as medidas administrativas pertinentes”
– id. 135520693, fl. 1 – (grifo nosso).

Da análise dos fatos, verifica-se que entre a data da citação do apelante e a realização da audiência em questão, transpassou tão apenas 4 (quatro) dias úteis, prazo notoriamente inferior ao preceituado no artigo 334,
caput
, do Código de Processo Civil:

“Art. 334. Se a petição inicial preencher os requisitos essenciais e não for o caso de improcedência liminar do pedido, o juiz designará audiência de conciliação ou de mediação com antecedência mínima de 30 (trinta) dias,
devendo ser citado o réu com pelo menos 20 (vinte) dias de antecedência
”
(grifo nosso).

A observância à referida norma legal não se trata de mera faculdade do julgador, e seu o desatendimento ocasiona, como ensina o doutrinador HUMBERTO THEODORO JÚNIOR,
“a nulidade de todos os atos posteriores à citação”
(Curso de Direito Processual Civil, v. I, 39ª ed., Forense, 2003, p. 310).

Em atenção às especificidades do caso, não se pode olvidar que, após a Certidão Negativa do Oficial de Justiça, anexada em 2017, o MINISTÉRIO PÚBLICO e o juízo se quedaram inerte por mais de 03 (três) anos, não podendo o MUNICÍPIO DE CASTANHEIRAS ser prejudicado pela inércia estatal em proceder novas tentativas citatórias.

Outrossim, inobstante a irresignação do órgão ministerial quanto à conduta do Oficial de Justiça, que, ao seu sentir, agiu de forma omissa, tal circunstância não é hábil a acarretar a validade de citação realizada em desconformidade à previsão legal.

Entender de modo diverso fere não

apenas o desenvolvimento válido e regular do processo, mas também o princípio do contraditório, cerceando a parte ré à preparação de sua defesa. Assim, não se sustenta qualquer debate quanto à existência ou não de prejuízo efetivo ao ente municipal.

A propósito, este é o entendimento do e. TJMG:

“PROCESSUAL CIVIL - AÇÃO DECLARATÓRIA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - CITAÇÃO - PRAZO - ANTECEDÊNCIA MÍNIMA DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO - INOBSERVÂNCIA - NULIDADE DO PROCESSO - CERCEAMENTO DE DEFESA.

A audiência de conciliação deve ser designada pelo juiz "com antecedência mínima de 30 (trinta) dias, devendo ser citado o réu com pelo menos 20 (vinte) dias de antecedência" (artigo 334 CPC).

Quando resta desobedecido tal prazo, o processo deve ser anulado, pois, evidente, assim, o cerceamento de defesa”
(RAC nº 1.0074.18.000736-6/001, Rel. Des. Domingos Coelho. 12ª CÂMARA CÍVEL. DJe 21/05/2019).

Desta feita, como consectário à inobservância do prazo mínimo descrito no artigo 334 do CPC, impõe-se o reconhecimento da nulidade absoluta de todos os atos processuais praticados desde a citação.

Ante o exposto:

I)
conheço do recurso do
MUNICÍPIO DE CASTANHEIRA e lhe dou provimento
para declarar a nulidade da citação e anular todos os atos processuais subsequentes.

II)
Prejudicado
o recurso do Ministério Público do Estado de Mato Grosso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/09/2023